Tribunal: STJ
Processo: 2282071-70.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228239 - SP(2025/0466107-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OTAVIO DA ROCHA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948
PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
ALEGAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL
E
PROVÁVEL
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Apesar de a quantidade de drogas apreendidas não
ser expressiva (3,1 g de cocaína e 1 g de
), a
crack
custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva. Segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante
estava em gozo de liberdade provisória pela prática de
fato análogo, concedida em
quando
11/6/2024,
supostamente voltou a praticar delito da mesma
natureza.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos motivos que a justificam, e não
ao momento da prática delitiva. Outrossim, no caso,
não há violação da contemporaneidade, pois a prisão
preventiva foi decretada no imediato dia subsequente
ao flagrante.
4. O descumprimento da liberdade provisória
anteriormente concedida e a renitência delitiva
evidenciam a inadequação e a insuficiência das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54714706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e9b27e9a-b3af-4481-972b-1b0e64be5cde

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e9b27e9a-b3af-4481-972b-1b0e64be5cde

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228239 - SP(2025/0466107-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OTAVIO DA ROCHA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948
PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
ALEGAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL
E
PROVÁVEL
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Apesar de a quantidade de drogas apreendidas não
ser expressiva (3,1 g de cocaína e 1 g de
), a
crack
custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva. Segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante
estava em gozo de liberdade provisória pela prática de
fato análogo, concedida em
quando
11/6/2024,
supostamente voltou a praticar delito da mesma
natureza.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos motivos que a justificam, e não
ao momento da prática delitiva. Outrossim, no caso,
não há violação da contemporaneidade, pois a prisão
preventiva foi decretada no imediato dia subsequente
ao flagrante.
4. O descumprimento da liberdade provisória
anteriormente concedida e a renitência delitiva
evidenciam a inadequação e a insuficiência das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OTÁVIO ROCHA
CAMPOS contra a decisão de fls. 210-212, que negou provimento ao recurso
em habeas corpus.
Nas razões, a defesa alega ausência de fundamentação concreta e
contemporânea que justifique a prisão, diante da apreensão de 3,1 g de cocaína
e 1 g de
, sem indícios de tráfico estruturado.
crack
Argumenta que a reiteração delitiva não basta, por si, para a medida
extrema.
Aduz que não há gravidade excepcional do fato, e as circunstâncias
do caso apontam para menor lesividade, compatível com medidas alternativas.
Expõe que há vulnerabilidade social e provável dependência química
do paciente e alega omissão da decisão agravada sobre esse ponto e requer
abordagem terapêutica em substituição à prisão.
Requer efeito suspensivo ao agravo para revogar a custódia ou
substituí-la por medidas alternativas até o julgamento.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fl. 12, grifo próprio):
Presente, na espécie, o
i, uma vez que o
fumus commissi delict
auto de prisão em flagrante indica que o autuado, supostamente,
comercializava entorpecentes, tendo sido apreendidos 09 pinos
com massa líquida de 3,1g e contendo cocaína, bem
eppendorfs
como 10 invólucros plásticos com massa líquida de 1g e
contendo cocaína na forma de
. Ademais, foram
crack
apreendidos R$30,00 com o autuado, além de R$20,00 ocultos
em sua cueca.
Ainda, caracterizado o
.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

No presente caso, A leitura de sua
de
certidão/folha
antecedentes (fls.
), em conjunto com o APF, permite
44/45
extrair que o flagranteado está em gozo de liberdade
provisória, deferida recentemente nos autos de no 1500403-
08.2024.8.26.0630
1a Vara Criminal de
–
Sumaré/SP.
Naqueles autos, foi concedida a liberdade provisória com
. Tal situação denota, assim, o
cautelares em 11/06/2024
improvável cumprimento de medidas cautelares que porventura
fossem fixadas pela segunda vez, dado o ínfimo lapso temporal
entre as capturas e a suposta reiteração delitiva.
Em suma, portanto, a partir do histórico criminal do flagranteado,
é possível observar, concretamente, que, neste momento, a
concessão de nenhuma medida cautelar substitutiva teria o
condão de evitar o risco de reiteração delitiva, tudo a demonstrar
o
autorizador da segregação cautelar.
periculum libertatis
A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de
drogas apreendidas não ser expressiva (3,1 g de cocaína e 1 g de
), a
crack
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois,
segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante estava em gozo
de liberdade provisória, deferida em
nos Autos n. 1500403-
11/6/2024
08.2024.8.26.0630, em trâmite na 1a Vara Criminal de Sumaré – SP, quando
voltou a delinquir.
No que tange ao processo mencionado, cumpre salientar que
igualmente se refere à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.
), circunstância que evidencia reiteração delitiva em infração da
11.343/2006
mesma natureza.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
3o, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva,
inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto,
alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
AgRg no HC n.
7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
alternativas à prisão
A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
801.412/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
7/3/2023,
13/3/2023;
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
771.854/ES,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-
se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que restou demonstrado na
19/4/2021,
26/4/2021)
presente hipótese.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
189.060/MT,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva.
Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
custódia cautelar ainda persistem.
Outrossim, não há violação da contemporaneidade, pois a prisão
preventiva foi decretada no imediato dia subsequente ao flagrante.
Em relação à alegação de vulnerabilidade social e provável
dependência química do agravante, observa-se que envolve matéria de fundo
não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do
pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54408726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:00
Código de Controle do Documento: c7c96847-6b95-4cac-b281-9b1177395be3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.239 / SP
Número Registro: 2025/0466107-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032855820258260548 22820717020258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OTAVIO DA ROCHA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948
PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OTAVIO DA ROCHA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS : CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948
PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: d773ea5e-6335-4943-81fd-aac775475b08

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: d773ea5e-6335-4943-81fd-aac775475b08